Tribunal: TJDFT
Processo: 0759249-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO NECESSÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INVÁLIDA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL.SENTENÇA ANULADA.
1. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar a sua extinção.
2. Presumida válida a intimação do advogado via DJE, mas não presumida válida a intimação da parte para impulsionar o feito, irregular é o procedimento do Juízo a quo, sendo de rigor a cassação da sentença prolatada.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.